Tribunal: STF
Processo: RE 1175452
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PDV. ANULAÇÃO JUDICIAL. REINTEGRAÇÃO DO SERVIDOR. RESSARCIMENTO DE TODAS AS VANTAGENS DO CARGO. CONTAGEM DO TEMPO DE AFASTAMENTO PARA FINS DE APOSENTADORIA. RECURSO IMPROVIDO. 
    1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo IBGE contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar que o réu proceda à averbação em favor do autor do período em que esteve afastado do exercício de seu cargo, em razão do PDV (01/10/1999), até o momento em que foi reintegrado (29/04/2011) para todos os fins, inclusive aposentadoria.
    2. Alega o recorrente que, após a EC 20/98, não é mais permitida a contagem fictícia do tempo de contribuição. Portanto, o lapso temporal de 1999 a 2011 não poderia ser considerado para fins de averbação de tempo de serviço, nem como tempo de contribuição.
    3. Não obstante os argumentos da autarquia previdenciária, tenho por correta a sentença, fundamentada nos seguintes termos: ‘(...) In casu, o autor obteve judicialmente exatamente o direito à sua reintegração ao cargo anterior, já que seu desligamento voluntário, levado a efeito pela Portaria IBGE PR 445 de 30/09/99, fora declarado nulo. Naquela ocasião, ainda, houve condenação do réu no pagamento dos salários a que o autor tinha direito a partir da exoneração bem como a compensação dos valores recebidos em virtude do PDV com os valores que lhe eram devidos em razão dos salários que deixou de receber (fl. 51). Desta forma, entendo que somente se estará resguardando ao autor todas as vantagens de seu cargo, a partir da reintegração, caso o tempo de afastamento ilegal de seu trabalho seja computado para todos os fins, inclusive aposentadoria. De outra senda, observa-se à fl. 139 que a Requisição de Pagamento referente aos salários do autor no período de afastamento contém o destaque para a Previdência Social, motivo pelo qual não há qualquer óbice ao deferimento do pedido da presente ação. Entender o contrário seria permitir o enriquecimento ilícito dos cofres públicos. Ora, se o autor recolheu à Previdência no período de seu afastamento, tem direito ao cômputo deste mesmo tempo para todos os fins, como tempo de serviço e aposentadoria.’
    4. Além disso, o art. 28 da Lei nº 8.112/90, regime jurídico aplicável ao autor, assegura o ressarcimento de todas as vantagens do cargo quando ocorrer a reintegração: ‘A reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens.’
    5. Sentença que se mantém por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95).
    6. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO IBGE razão por que o condeno ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 85, §3º, inciso I, e § 11, do NCPC)” (pág. 1 do documento eletrônico 19).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 40, § 10, da mesma Carta. 
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso (documento eletrônico 30). 
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Com efeito, o Tribunal de origem assim decidiu a questão posta nos autos: 
    “[…] 
    2. Alega o recorrente que, após a EC 20/98, não é mais permitida a contagem fictícia do tempo de contribuição. Portanto, o lapso temporal de 1999 a 2011 não poderia ser considerado para fins de averbação de tempo de serviço, nem como tempo de contribuição.
    3. Não obstante os argumentos da autarquia previdenciária, tenho por correta a sentença, fundamentada nos seguintes termos: ‘(...) In casu, o autor obteve judicialmente exatamente o direito à sua reintegração ao cargo anterior, já que seu desligamento voluntário, levado a efeito pela Portaria IBGE PR 445 de 30/09/99, fora declarado nulo. Naquela ocasião, ainda, houve condenação do réu no pagamento dos salários a que o autor tinha direito a partir da exoneração bem como a compensação dos valores recebidos em virtude do PDV com os valores que lhe eram devidos em razão dos salários que deixou de receber (fl. 51). Desta forma, entendo que somente se estará resguardando ao autor todas as vantagens de seu cargo, a partir da reintegração, caso o tempo de afastamento ilegal de seu trabalho seja computado para todos os fins, inclusive aposentadoria. De outra senda, observa-se à fl. 139 que a Requisição de Pagamento referente aos salários do autor no período de afastamento contém o destaque para a Previdência Social, motivo pelo qual não há qualquer óbice ao deferimento do pedido da presente ação. Entender o contrário seria permitir o enriquecimento ilícito dos cofres públicos. Ora, se o autor recolheu à Previdência no período de seu afastamento, tem direito ao cômputo deste mesmo tempo para todos os fins, como tempo de serviço e aposentadoria.’
    4. Além disso, o art. 28 da Lei nº 8.112/90, regime jurídico aplicável ao autor, assegura o ressarcimento de todas as vantagens do cargo quando ocorrer a reintegração: ‘A reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens.’ […]” (págs. 1 e seguintes do documento eletrônico 19)
    Nesse contexto, para divergir do entendimento adotado pelo Juízo a quo e analisar os argumentos apresentados pelo recorrente no apelo extremo seria necessária a análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279 deste Tribunal, além da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Lei 8.112/1990). Dessa forma, a afronta à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Averbação de tempo de serviço. Controvérsia que demanda a análise de legislação infraconstitucional e a reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Incidência das súmulas 279 e 280/STF. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (ARE 681626-AgR/GO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 710734-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator